Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA. SEGURADORA. CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO POR RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL. SINISTRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO. MORA NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
2. A corretora que atua como intermediária na contratação do seguro possui legitimidade passiva para a ação proposta pelo consumidor, uma vez que participa da cadeia de fornecimento do produto (art. 34 do CDC).
3. A seguradora e a corretora devem arcar com o pagamento da indenização securitária quando ocorrer o sinistro, no limite das coberturas previamente contratadas e indicadas na apólice.
4. É possível o chamamento ao processo nas demandas envolvendo relação entre fornecedores e suas seguradoras, nos termos do art. 101, II do CDC.
5. Eventual atraso no pagamento de prestação do contrato de seguro, firmado na forma parcelada, não retira do segurado o direito de receber o valor da indenização quando o contrato está em vigor e não houve sua constituição em mora.
6. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.